Tribunal: TJDFT
Processo: 0713671-85.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-14

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Apelação cível. Obrigação de fazer. Vícios construtivos. Laudo pericial. Esclarecimentos complementares. Ausência de intimação das partes para manifestação. Cerceamento de defesa. Preliminar acolhida. Sentença anulada.
I. Caso em exame
1 - Trata-se de apelação interposta contra sentença que, em ação de obrigação de fazer, julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar à ré a correção de vícios construtivos apontados em laudo pericial.
2 - A apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa, ao argumento de que a instrução foi encerrada prematuramente, sem oportunidade de manifestação sobre os esclarecimentos prestados pela perita em resposta à impugnação ao laudo. Alega, ainda, nulidade por vício de fundamentação e, no mérito, que os vícios decorrem de falta de manutenção pelo apelado.
II. Questão em discussão
3 - Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão da ausência de intimação da parte para manifestação sobre os esclarecimentos complementares do perito; (ii) analisar, superada a preliminar, a responsabilidade pelos vícios construtivos e sua correção.
III. Razões de decidir
4 - Conforme a cronologia processual, após a apresentação da impugnação ao laudo pericial pela ré / apelante e a juntada dos esclarecimentos pela perita, o juízo a quo proferiu sentença sem oportunizar a manifestação das partes sobre as elucidações complementares.
5 - A homologação imediata do laudo pericial e respectivos esclarecimentos, sem oportunizar o contraditório quanto a estas informações complementares, configura violação aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
6 - Nos termos do artigo 477, §§ 2o e 3o, do CPC, é assegurado às partes o direito de se manifestar sobre as elucidações prestadas pelo especialista, configurando cerceamento de defesa o encerramento da instrução sem essa oportunidade.
7 - Acolhida a preliminar de cerceamento de defesa, resta prejudicada a análise da preliminar de nulidade da sentença por vício de fundamentação, bem como do mérito recursal.
IV. Dispositivo e tese
8 - Recurso conhecido e provido para anular a sentença, determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento da instrução.
Tese de julgamento: “1 - A ausência de intimação das partes para manifestação sobre os esclarecimentos complementares do perito configura cerceamento de defesa. 2 - É nula a sentença proferida sem a observância do contraditório em relação à prova pericial.”
____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 9o, 10 e 477, §§ 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2056056, 0712102-67.2025.8.07.0001, Relator(a): Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 09/10/2025; TJDFT, Acórdão 2050831, 0724063-08.2025.8.07.0000, Relator(a): João Egmont, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/09/2025; TJDFT, Acórdão 2004864, 0706228-07.2025.8.07.0000, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/05/2025.